Tribunal: CARF
Processo: 11070.721025/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721025/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.369 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
MULTA ISOLADA
A multa isolada, aplicada devido ao não recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo que a multa de ofício aplicada, devido à ausência
de recolhimento do IRPJ, apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para, tão
somente, afastar a multa isolada de 50%, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-46.265, da 4a Turma da
DRJ/FOR, que julgou improcedente a Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
Auto de Infração (fls. 248/255) que exigiu o recolhimento de estimativas mensais, no período de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721025/2012-85
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.369 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721025/2012-85

janeiro de 2007 a dezembro de 2008, no montante de R$29.826,47, relativamente ao principal,
juros, multa de 75% e multas isoladas.

Em sua Impugnação, a ora recorrente apresentou as suas razões para requerer:

A DRJ julgou improcedente a impugnação e proferiu o seguinte acórdão:
Acórdão 08-46.265 - 4a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 27 de março de 2019
Processo 11070.721025/2012-85
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Tendo a autoridade fiscal agido conforme a lei e no estrito cumprimento do
dever legal, não há violação ao princípio da verdade material em tributação com base
em presunção legal.
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
PROTESTO
GENÉRICO.
INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos não produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.369 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721025/2012-85

admitidos em lei. Em caso de obtenção de provas por meio de diligência ou perícia,
estas providências devem ser expressamente solicitadas com especificação de seu
objeto e atendendo-se os requisitos previstos em lei, sob pena de considerar-se não
formulado o pedido.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o da
vedação ao confisco.
Cientificada em 05/04/2019 (fl.302), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário em 07/05/2019 (fl.304).
Em seu RV, a recorrente repete os argumentos, trazidos em sede de impugnação,
ou seja:
Preliminarmente, declarar nulo o Auto de Infração supra referido, ante a
violação ao art. 142, do CTN, e art. 10 do Decreto 70.235./72, cancelando-o e pondo
fim ao contencioso administrativo fiscal.
b) Subsidiariamente ao item “a”, em caso da manutenção (ainda que parcial) do
Auto, converter o feito em diligência (art. 18, I, do RICARF) para que se verifique a
veracidade da autuação, sob pena de cerceamento de defesa.
c) Requer-se o afastamento da multa isolada aplicada por falta de recolhimento
de estimativas, ante a impossibilidade de cumulação desta com a multa de ofício,
conforme preconiza a Súmula no 105 CARF e entendimento jurisprudencial
consolidado;
d) Subsidiariamente ao item “c” requer-se o afastamento das desproporcionais
multas de aplicadas, para adequá-la a um patamar razoável e proporcional, dentro nos
limites constitucionais, por violação ao art. 150, IV, da CF/88.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, a recorrente afirma que é necessário suspender a exigibilidade do
crédito tributário, já respondido por ela própria e pela DRJ, ao citar o inciso III, ao art. 151, do
Código Tributário Nacional – CTN. Ou seja, a exigibilidade está suspensa, exatamente, com base
neste artigo do CTN.
Em preliminar, alega a nulidade do auto de infração posto, em seu entendimento,
faltar a descrição completa, assim entendida aquela suficiente à compreensão da ação fiscal,
entendo que a DRJ respondeu corretamente à esta questão ao mencionar o Relatório Fiscal (fls.
237 a 246), onde verifica-se o extenso trabalho feito pela fiscalização e toda a descrição das
incorreções encontradas o que, inclusive, permitiu a que a recorrente apresentasse a sua defesa.
A seguir, alega a observância dos Princípios norteadores do Processo
administrativo Fiscal – Princípios da Verdade Material, Motivação e Legalidade. Assim, aduz
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.369 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721025/2012-85

que o julgador deve buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento. Afirma
que apresentou toda a documentação exigida pela fiscalização e que, mesmo assim, as
informações apresentavam inconsistências. Assim, a fiscalização refez toda a apuração do IRPJ
da Recorrente e aplicou a multa de ofício de 75$, mais a multa isolada de 50%.
Assim, entende que o julgamento deveria ser convertido em diligência para que
seja verificada a veracidade da glosa, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
A recorrente reconhece o trabalho feito pela fiscalização, esta refez todos os
cálculos e levou em consideração todas as informações, como se pode observar no relatório
fiscal. Levou em consideração, inclusive, o princípio da verdade material ao desconsiderar a
opção da recorrente pelo cálculo com base na receita bruta e considerar os balanços/balancetes
de verificação.
Com base no trabalho feito, não vejo nenhuma razão para a realização de
diligência, esta aliás, foi muito bem feita na época da fiscalização. A recorrente foi intimada a
apresentar a documentação, retificar obrigações entregues. De outro modo, consoante, inciso IV
e parágrafo 1o, ao art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Ou seja, de acordo com a norma legal, o pedido deveria ter sido feito na esfera
anterior e, mesmo que se tentasse levar em consideração o pedido tardio de diligência, este não
atendeu ao disposto no decreto.
Quanto à afirmação de que o julgador deva buscar os elementos de prova, a
recorrente esquece do disposto no art. 373, do Código de Processo Civil – CPC (Lei
13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Há que ser ressaltado que este CARF tem pautado as suas decisões tendo em
conta a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário o que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e
da verdade material.
No entanto, a recorrente não anexou nenhuma nova prova ao processo.
A recorrente, também, reclama da aplicação da multa isolada de 50%,
concomitantemente com a multa de 75%, pois, neste caso, trata-se de confisco e cita a Súmula
CARF 105 e mais jurisprudência administrativa e judicial.
Consoante os autos de infração, verifica-se que a multa isolada foi aplicada
concomitantemente com a multa pelo não recolhimento do IRPJ, no percentual legal de 75% (fl
248).
Em verdade, a Súmula CARF 105, que é vinculante, assim dispõe:
Súmula CARF no 105
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.369 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721025/2012-85

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Nesta caso, cabe razão à recorrente.
Quanto ao último requerimento da recorrente, requer-se o afastamento das
desproporcionais multas de aplicadas, para adequá-la a um patamar razoável e
proporcional, dentro nos limites constitucionais, por violação ao art. 150, IV, da
CF/88, como já citado pela DRJ, o CARF não é competente para pronunciar-se sobre
a constitucionalidade de normas, consoante a Súmula CARF 2, que é vinculante:
Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada para, no mérito, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário apenas para afastar a multa isolada, no valor original de R$8.546,47.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital